Tribunal: TJSP
Processo: 1010961-04.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Deixando o laudo elaborado pelo perito oficial de reconhecer a existência de invalidez permanente, não há lugar para o pagamento da indenização do DPVAT".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000390719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010961-04.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
GUILHERME DE CARVALHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1010961-04.2018.8.26.0664
SSP
APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO SILVA.
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RODRIGO FERREIRA ROCHA.
COMARCA: VOTUPORANGA.
EMENTA:
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
INVALIDEZ
PERMANENTE
-
NÃO
CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO.
Deixando o laudo elaborado pelo perito
oficial de reconhecer a existência de
invalidez permanente, não há lugar para o
pagamento da indenização do DPVAT”.
V O T O No 32.434
Ação
de
cobrança
de
seguro
obrigatório DPVAT julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 356/359, cujo relatório adoto.
Inconformado, apela o autor. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese,
que as conclusões do perito judicial devem ser afastadas,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1010961-04.2018.8.26.0664
SSP
sinalizando que suas respostas não foram esclarecedoras.
Aduz, em acréscimo, que o expert deixou de considerar
atestado elaborado por médico ortopedista, argumentando,
ainda, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.
Busca, por isso, a inversão do resultado do julgamento ou,
subsidiariamente, a anulação da sentença com o retorno dos
autos à Vara de origem para a realização de nova perícia por
médico especializado em ortopedia.
Houve resposta. Ausente o preparo
em face da gratuidade processual.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
O laudo elaborado pelo perito oficial
não apontou a existência de quadro de incapacidade
permanente. Vale dizer, embora o acidente tenha provocado
incapacidade temporária ao segurado, o expert concluiu pela
inexistência de incapacitação definitiva ou enfermidade
incurável.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1010961-04.2018.8.26.0664
SSP
Destaco, a propósito, os seguintes
excertos do laudo pericial, sinalizando que o acidente não
acarretou invalidez permanente ao autor, verbis:
“5. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:
Há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão
Não há dano patrimonial físico indenizável de acordo
com a Tabela do DPVAT” (fl. 343).

“5.
Das lesões identificadas, quais foram às consequências traumáticas e funcionais dos
órgãos/membros afetados?” (fl. 307).
Resposta: “5. Invalidez temporária” (fl. 343).
Essa
situação,
portanto,
não
credencia o apelante ao recebimento do seguro obrigatório,
pois é requisito para sua concessão a existência de quadro de
invalidez permanente.
Paralelamente, é de se ressaltar
que a renovação da perícia só deve ser admitida em casos
especiais (como erro ou dolo do perito) pois, do contrário, as
demandas se perpetuariam sob a alegação da necessidade
desta ou daquela prova, ora para dar sustentação à tese de
uma das partes, ora para a verificação de sua impropriedade.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1010961-04.2018.8.26.0664
SSP
A insatisfação com o resultado da
perícia, por si só, revela-se insuficiente para chancelar sua
renovação,
sobretudo
quando
nenhuma
irregularidade
relevante foi demonstrada.
Logo, ausente prova da ocorrência
de sinistro coberto pela Lei no 6.194/74, a improcedência da
ação era medida de rigor.
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa (R$ 13.500,00 - fl. 05), ao patamar de 15% (quinze por
cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada
a Súmula no 14 do E. Superior Tribunal de Justiça e respeitada
a gratuidade, verbis:
“I - Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito
Intertemporal:
deve
haver
incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que
o ato processual de recorrer tem seu

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1010961-04.2018.8.26.0664
SSP
nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ:
'Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC'; o não
conhecimento
integral
ou
o
improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado competente; (...)” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica